Tribunal: STF
Processo: ARE 1338575
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO ADVERSÁRIO. FONTE VEDADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DEVOLUÇÃO AO DOADOR. VALOR EXPRESSIVO. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO.



    1. As verbas do Fundo Partidário só podem ser aplicadas para os fins previstos no art. 44 da Lei 9.096/95, o que inclui campanhas eleitorais (inciso III).



    2. Esta Corte, ao apreciar o AgR-REspe 0605091-26/MG (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, sessão de 7/5/2020), reafirmou o entendimento de que a correta interpretação dessa norma indica que os partidos só podem utilizar tais recursos em benefício das campanhas de seus filiados ou, no máximo, daqueles que integram agremiações coligadas.



    3. Aplica-se à hipótese de repasse de uma grei a candidato a ela não filiado (ou a partido com o qual tenha aliança) a regra geral que veda o recebimento, por candidatos, de doações eleitorais oriundas de pessoas jurídicas (art. 33, I, da Res.-TSE 23.553/2017), diante da natureza restritiva das regras de uso dos recursos do Fundo Partidário.



    4. No caso, é incontroverso que o recorrido era filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e recebeu doação de R$ 360.000,00 do Partido da República (PR), com verba oriunda do Fundo Partidário, que deve ser devolvido ao doador, na forma do art. 33, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017, por se tratar de recurso recebido de fonte vedada.



    5. Por outro vértice, o aporte da grei adversária à campanha do recorrido foi bastante significativo (R$ 360.000,00), o que, segundo consta do aresto a quo, “representa 13,67% do valor total de R$ 2.635.060,43 das receitas registradas na prestação de contas” (ID 28.911.238, fl. 4). Desse modo, nos termos da jurisprudência iterativa desta Corte, a desaprovação das contas é medida que se impõe.



    6. Recurso provido para desaprovar as contas do candidato relativas ao pleito de 2018, determinando-se, ainda, a devolução de R$ 360.000,00 ao doador.” (eDOC 8, p. 20)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 16 e 17, todos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o Tribunal Superior Eleitoral extrapolou os limites interpretativos impostos pelos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 



    Afirma que:



    “23. Importante destacar que quando do julgamento da prestação de contas perante o Regional, não havia qualquer precedente no sentido de considerar a ilegalidade das doações oriundas de partidos políticos não coligados, sobretudo, porque a estrita legalidade era de observância precípua até então;



    24. Destaque-se que a doação não foi realizada pelo Diretório local do Partido do partido doador, e por isso, não se pode considerar que houve contraposição aos interesses locais da agremiação, sobretudo, porque está presente nos autos a afinidade política havida entre PR e PDT, que inclusive fazem parte da gestão estadual, por isso há interesse político manifesto sobre as candidaturas de uma agremiação e outra;



    25. O fato não ter sido realizada a doação pelo órgão partidário estadual demonstra a fragilidade do argumento de terem sido violados os direitos do demais concorrentes da grei doadora. Porque o quinhão respectivo para a instância estadual e seus candidatos foi observado de acordo com o regramento interno do Partido; 26. Não há se falar e desvirtuamento do fundo partidário e menos ainda em ilegalidade, porque o objeto central que é o fomento da atividade política foi plenamente atendido e essa é a razão e finalidade do fundo;” (eDOC 8, p. 169)



     



    Requer seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para fins de excluir a determinação de devolução dos valores referidos a título de violação da Lei 9.096/95.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Eleições de 2018. Prestação de Contas. Candidato ao cargo de Governador. Desaprovação. Doação de partido adversário. Devolução. Prévio exame da legislação infraconstitucional. É insuscetível de revisão pelo Supremo Tribunal Federal, na via recursal extraordinária, o pronunciamento jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral que encerre uma interpretação da norma infraconstitucional. Hipótese de não conhecimento.” (eDOC 13, p. 1)



     



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na origem, cuida-se de prestação de contas eleitorais de Antônio Waldez Góes da Silva e Jaime Domingues Nunes, candidatos eleitos aos cargos de Governador e Vice-Governador de Amapá nas eleições de 2018. 



    Consta dos autos que o Tribunal Superior Eleitoral reformou o acórdão regional, reconhecendo a irregularidade na transferência de recursos do Fundo Partidário a candidatos sem vínculo com o partido doador ou coligado.



    Ao contrário do que afirma o recorrente, não há que se falar em violação direta ao texto da Constituição. 



    In casu, o Tribunal Superior Eleitoral, com base nas provas dos autos, e com fundamento no art. 44 da Lei 9.096/95 e na Resolução TSE 23.553/2017, consignou o seguinte: 



    “Sabe-se que as verbas do Fundo Partidário só podem ser aplicadas para os fins previstos no art. 44 da Lei 9.096/95, o que inclui campanhas eleitorais (inciso III).



    Além disso, em recentíssimo julgado (AgR-REspe 0605091-26/MG, de minha relatoria, sessão de 7/5/2020), esta Corte reafirmou o entendimento de que a correta interpretação dessa norma indica que os partidos só podem utilizar tais recursos em benefício das campanhas de seus filiados ou, no máximo, daqueles que integram agremiações coligadas. Confira-se a ementa do aresto:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO ADVERSÁRIO. FONTE VEDADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. VALOR EXPRESSIVO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    6. A tese recursal de que esse tipo de doação se enquadra como oriunda de fonte vedada (art. 33, I, da Res.-TSE 23.553/2018) foi reafirmada por esta Corte em recentíssimo julgado (REspe 0601193-81/AP, Rel. Min. Sérgio Banhos, sessão de 3/9/2019).



    7. Impõe-se interpretar de modo sistemático as normas regedoras dos partidos políticos e do financiamento de campanhas (arts. 17, § 3º, da CF/88, 41-A e 44 da Lei 9.096/95). Há diretriz constitucional a ser observada na distribuição de recursos públicos para fins eleitorais, consistente no acesso gradativo das legendas a esse aporte à medida que alcancem maiores desempenho e abrangência territorial nos pleitos. Pode-se afirmar, portanto, que o remanejamento de verbas de origem pública entre as greis não é livre.



    8. Ademais, só é possível aplicar as verbas do Fundo Partidário às finalidades do art. 44 da Lei 9.096/95, o que inclui campanhas eleitorais (inciso III). A adequada interpretação dessa norma indica que os referidos recursos somente podem ser utilizados em benefício das campanhas de seus filiados ou, no máximo, daqueles que integram agremiações coligadas.



    9. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (sem destaque no original)



    De fato, como se observou nesse decisum, tal entendimento é corolário da análise sistemática das norma que regem a matéria, à luz da CF/88, de onde se extrai que as greis devem atuar direcionadas a assegurar a autenticidade do sistema representativo (art. 1º) e a concretização de objetivos políticos próprios e preestabelecidos (art. 14).



    Nesse contexto, uma vez ausente norma que autorize o repasse de uma grei a candidato a ela não filiado (ou a partido com o qual tenha aliança), o TSE entendeu aplicar-se a regra geral que veda o recebimento, por candidatos, de doações eleitorais oriundas de pessoas jurídicas (art. 33, I, da Res.-TSE 23.553/2017), diante da natureza restritiva das regras de uso dos recursos do Fundo Partidário. 



    No caso, é incontroverso que o recorrido era filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e recebeu doação de R$ 360.000,00 do Partido da República (PR), com verba oriunda do Fundo Partidário.



    Trata-se, consoante anteriormente explicitado, de recurso recebido de fonte vedada, que deve ser restituído nos termos do art. 33, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017, que prevê: “[o] recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira”. (eDOC 8, p. 23)



    Dessa forma, para entender de maneira diversa do consignado pelo acórdão recorrido seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1159133 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.3.2019)



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88 2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 941.314 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente